Tribunal: TJDFT
Processo: 0007345-08.2015.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0007345-08.2015.8.07.0006 AGRAVANTE: JUREMA CRISTINA MASCARENHAS MENDES DA SILVA AGRAVADOS: DILERMANDO ALVARENGA, EUNICE MASCARENHAS ALVARENGA DE MEDEIROS, JORGE ALVARENGA, MARCO ANTÔNIO ALVARENGA, MARLENE MASCARENHAS MENDES DA SILVA, NELSON ALVARENGA FILHO, ROMERO ALVARENGA DESPACHO Trata-se de agravo interposto por JUREMA CRISTINA MASCARENHAS MENDES DA SILVA contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A parte recorrida não apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018